Tribunal: TJMT
Processo: 1024438-27.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024438-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS QUEIROZ DA COSTA - CPF: 395.427.851-00 (EMBARGANTE), ADRIANA LOPES - CPF: 828.532.151-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º, DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL -AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–

CARÁTER PROTELATÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao Recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade e, com isso, extinguir a lide sem resolução de mérito.

Os embargantes suscitam preliminar de nulidade do Agravo de Instrumento visto que a agravante, ora embargada, não informou a interposição nos autos de origem, como exige o art. 1.018 do CPC.

Apontam omissão sobre os arts. 814 e 815 do CPC, referentes à Execução de Obrigação de Fazer, bem como sobre “
qual obrigação executada não haveria liquidez e, mormente, qual obrigação demandaria prévia ação de conhecimento para constituição do título ou obrigação, que já não esteja prevista pelo contrato de compra e venda”
.

Dizem que o contrato é título executivo extrajudicial, visto que está assinado pelas partes e por duas testemunhas, como exige o art. 784, III, do CPC.

Sustentam que a tese de inadequação da via eleita deveria ter sido arguida em Embargos à Execução, e não Exceção de Pré-Executividade, como ocorreu.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As teses de descumprimento do art. 1.018, §2º, do CPC e de inadequação da via eleita não foram suscitadas em contraminuta,
e esta via não admite argumentos novos, não alegados na ocasião oportuna, pois cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).

Ainda que assim não fosse, a imposição do dispositivo arguido não se aplica aos casos em que os autos no juízo de origem são eletrônicos, como nesta hipótese (REsp 1811125/SP).

Quanto ao cabimento da Exceção de Pré-Executividade, segundo entendimento do STJ, pode ser utilizada para discutir ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, quando não houver necessidade de dilação probatória, situação destes autos (AgInt no REsp 1960444/SP).

Em relação aos requisitos do título extrajudicial, constou no aresto que no ajuste há previsão de consequência ou pena pecuniária para o caso de descumprimento de cada um dos deveres pelas partes, o que afasta os requisitos do art. 783 do CPC, visto que precisam ser melhor analisados os fatos, as responsabilidades e as cláusulas.

Sendo assim, t
odos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora e
não há necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 814 e 815 do CPC, nem necessidade de esclarecimentos sobre “
qual obrigação executada não haveria liquidez e, mormente, qual obrigação demandaria prévia ação de conhecimento para constituição do título ou obrigação, que já não esteja prevista pelo contrato de compra e venda”
.

É
claro o inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte dos Embargos de Declaração
e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023